Tribunal: TJMT
Processo: 1032309-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032309-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), LUCILEIDE FERREIRA GUIMARAES - CPF: 705.670.261-91 (AGRAVANTE), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Lucileide
Ferreira Guimarães contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais e determinou o recolhimento das custas processuais em 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante alegou ausência de condições financeiras para arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência e juntou documentos para comprovar sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, pessoa física, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

A jurisprudência e a doutrina indicam que a mera declaração de pobreza deve ser aceita, desde que não infirmada por provas em sentido contrário, cabendo ao juiz, em caso de dúvida, solicitar documentação complementar antes de indeferir o pedido.

A agravante comprovou documentalmente ser servidora pública contratada por tempo determinado, com remuneração mensal de R$ 2.521,89, valor incompatível com o pagamento das custas sem comprometer seu sustento básico.

A ausência de impugnação específica pela parte agravada reforça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física somente pode ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário.

A concessão da justiça gratuita alcança não apenas os miseráveis, mas também aqueles cuja renda é incompatível com o custeio do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A ausência de impugnação específica à alegada hipossuficiência corrobora a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2247343-76.2020.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1032309-06.2025.8.11.0000

LUCILEIDE FERREIRA GUIMARAES

x

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCILEIDE FERREIRA GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1085230-13.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Alega que juntou aos autos holerites e cópia da Carteira de Trabalho para demonstrar sua baixa renda mensal.

Argumenta que a exigência imediata do recolhimento das custas representa violação ao direito constitucional de acesso à justiça e que, caso mantida a decisão agravada, poderá ter sua ação extinta prematuramente.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID
316784388
).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 325694885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, holerite e extrato de vínculos trabalhistas que comprovam sua condição econômica.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante é servidora pública contratada por tempo determinado, exercendo a função de Técnico em Desenvolvimento Infantil, com remuneração mensal de aproximadamente R$ 2.521,89 (dois mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos), conforme holerite apresentado.

O histórico de vínculos empregatícios demonstra que a agravante sempre exerceu funções com remunerações modestas, incompatíveis com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento básico.

Importante ressaltar que o benefício da justiça gratuita não se destina apenas aos que se encontram em estado de miserabilidade, mas também àqueles que, em razão de sua situação econômica, não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Na melhor técnica de avaliação de pedidos como este, não se pode levar em consideração a "renda bruta" do requerente, mas, apenas, a "renda líquida", porque é esta que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. E a renda líquida dos agravantes se mostra insuficiente para arcar com essa despesa sem comprometer o próprio
sustento.
A gratuidade processual deve ser concedida a todas as pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza para arcar com custas do processo, salvo eventual prova em sentido contrário.
O § 3o do artigo 99 do CPC dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". O dispositivo em comento trouxe nova redação ao revogado artigo 4o da Lei 1.060/50, que, por sua vez, tratava da presunção relativa de pobreza mediante simples declaração da parte
interessada.
A agravada, por seu turno, não logrou demonstrar cabalmente que os agravantes tenham condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência, portanto, da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza. Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.
(TJ-
SP - AI: 22473437620208260000 SP 2247343-76.2020.8.26 .0000, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 05/12/2020, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/12/2020)

No presente caso, a agravante demonstrou, por meio de documentos idôneos, que sua renda mensal é incompatível com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento básico, o que justifica a concessão do benefício pleiteado.

Ademais, a parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta ao recurso, não havendo, portanto, impugnação específica quanto à alegada hipossuficiência da agravante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à
agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025